Tribunal: TJMT
Processo: 1022744-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022744-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERRAZ MUZZI (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERRAZ MUZZI - CPF: 081.047.431-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ADMINISTRADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão saneadora proferida nos autos de ação de reparação de danos, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, além de deferir prova pericial contábil.

2. O Banco agravante alega ser mero depositário do PASEP, sem responsabilidade pela administração do fundo, cuja gestão caberia à União, defendendo a sua ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostos saques indevidos e má gestão de conta vinculada ao PASEP e (ii) se a competência para julgamento pertence à Justiça Estadual.

III. Razões de Decidir

4. Conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ, em demandas de ressarcimento por desfalques ou má administração do PASEP, a legitimidade passiva é do banco administrador, não cabendo a União.

5. Competência da Justiça Estadual mantida, dado o objeto específico do pedido, que não trata da recomposição geral do saldo do fundo.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ação de reparação de danos por suposta má gestão de conta PASEP vinculada ao autor, e a competência para julgamento é da Justiça Estadual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Júlio Cesar Ferraz Muzzi, proferiu decisão saneadora, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e ocorrência da prescrição, bem como deferiu a produção de prova pericial nomeando perito contábil.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, no caso, o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, e como mero operador do sistema e prestador do serviço, não lhe cabe suportar os efeitos da demanda, motivo pelo qual deverá ser declarada sua ilegitimidade passiva. Segue sustentando a legitimidade da União, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, defende que, em sendo a União Federal o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda, requer seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal para analisar e julgar o feito. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 234909177).

Informações apresentadas pela Magistrada de origem no id. 237421189, mantendo a decisão recorrida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 241035152), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de indenização por dano material
proposta por
Júlio Cesar Ferraz Muzzi
em face do Banco do Brasil, na qual objetiva o ressarcimento dos danos havidos em razão de alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

Insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
, que, no despacho saneador,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Malgrado o inconformismo,
a questão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual, tratam-se de matérias apreciadas pelo c. Superior Tribunal, s
ob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, firmando as seguintes teses:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta, na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por suposto desfalques na conta.

Nesse cenário, sem maior delongas, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo pacificou entendimento no sentido de que,
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024